Tribunal: TJSP
Processo: 1000271-47.2021.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS - Réu que não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a contratação questionada – Fato negativo, impossível de ser comprovado pelo requerente – Montante indevidamente descontado que deverá ser restituído - Danos morais in re ipsa – Quantum arbitrado em R$ 10.000,00, que atende as especificidades do caso concreto – Juros de mora

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS - Réu que não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a contratação questionada – Fato negativo, impossível de ser comprovado pelo requerente – Montante indevidamente descontado que deverá ser restituído - Danos morais in re ipsa – Quantum arbitrado em R$ 10.000,00, que atende as especificidades do caso concreto – Juros de mora contados a partir da data do evento danoso (Súmula 54, do C. STJ) – RECURSO DESPROVIDO, com observação.